Tribunal: STF
Processo: MS 40355
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Mandado de Segurança. Pensão por morte. Decadência. Reexame de ato de aposentadoria. Segurança jurídica. Concessão parcial.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) pelo qual se negou o registro e se cassou pensão por morte concedida à impetrante, alegando ilegalidade na base de cálculo e acumulação indevida de vantagens.
2. A impetrante argumenta violação ao direito líquido e certo à pensão, ao devido processo legal e à ampla defesa, além de defender a legalidade da cumulação de vantagens ("quintos" e "opção") e a inconstitucionalidade dos arts. 23 e 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, que resultaram em redução do benefício.
3. A decisão impugnada consiste nos Acórdãos nº 10.064, de 2024, nº 4.594, de 2024 e nº 3.040, de 2022, da Primeira Câmara do TCU, que mantiveram a negativa de registro e cassação da pensão por morte.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decadência do direito de impetrar o mandado de segurança; (ii) definir sobre a constitucionalidade dos arts. 23 e 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019; e (iii) estabelecer se o TCU pode reexaminar a legalidade do ato de aposentadoria do instituidor da pensão após o transcurso do prazo decadencial para registro.
III. Razões de decidir
5. Rejeitada a alegação de decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, pois a ciência da impetrante sobre a comunicação do último julgado do TCU ocorreu em 24/04/2025, e a impetração se deu em 23/06/2025, dentro do prazo legal.
6. Rejeitada a alegação de inconstitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, com base em precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 7.051/DF), que assentou a constitucionalidade dos novos critérios de cálculo para pensão por morte.
7. Também foi rejeitada a alegação de inconstitucionalidade do art. 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, pois não há cláusula pétrea sobre a possibilidade ou forma de cálculo da cumulação de pensões, sendo permitido ao poder constituinte derivado tratar da temática, respeitados o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.
8. O TCU, ao reexaminar a legalidade da pensão, reexaminou ainda, por via reflexa, a legalidade do ato de concessão da aposentadoria que a fundamentou, incorrendo em contrariedade à ordem jurídica por desrespeitar o transcurso do prazo decadencial.
9. O Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 445 (RE nº 636.553/RS), firmou o entendimento de que os Tribunais de Contas têm o prazo de cinco anos para julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se consideram definitivamente registrados.
10. No caso, a aposentadoria do instituidor da pensão foi julgada legal pelo TCU em 1993, há mais de 30 anos, tornando inviável a revisão desse ato de aposentação pela Corte de Contas neste momento, em que julgada a legalidade de ato de concessão de pensão que tem por base aquela aposentadoria.
IV. Dispositivo 
11. Segurança parcialmente concedida para anular os Acórdãos nº 10.064/2024-TCU-1ª Câmara, nº 4.594/2024-TCU-1ª Câmara e nº 3.040/2022-TCU-1ª Câmara, pelos quais se julgou ilegal o ato de pensão civil concedida à impetrante, recusando seu registro. Determinado novo julgamento da legalidade do ato de concessão de pensão, considerando exclusivamente os requisitos objetivos para a concessão desse benefício, e o imediato restabelecimento do pagamento da pensão nos termos concedidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração.

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional nº 103, de 2019, arts. 23 e 24; Lei nº 12.016, de 2009, arts. 7º, incs. I e II, e 23; Lei nº 9.868, de 1999, art. 28, parágrafo único; CPC, arts. 98 e 487, inc. I; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: ADI nº 7.051/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/06/2023, p. 02/08/2023; RE nº 636.553/RS (Tema RG nº 445), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, p. 26/05/2020; MS nº 39.496-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; MS nº 38.086-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021; MS nº 37.744 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 08/03/2024.

Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria do Perpétuo Socorro dos Anjos Fernandes, contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado nos Acórdãos nº 10.064/2024, nº 4.594/2024 e nº 3.040/2022 da Primeira Câmara, pelos quais supostamente teria violado seu direito líquido e certo à pensão por morte nos termos em que inicialmente concedida.

2. A impetrante narra que, em abril de 2025, recebeu a comunicação da decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União rejeitando seus embargos de declaração em recurso de reexame, com a manutenção da negativa de registro e cassação da pensão por morte, até então por ela recebida, advinda do vínculo com o Sr. Laffayette Fernandes, servidor público federal aposentado. De acordo com o decidido pela Corte de Contas, foi considerada indevida a base de cálculo utilizada para a concessão da pensão. Segundo a impetrante, apesar de o TCU considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em seu favor, dispensou a devolução dos valores recebidos de boa-fé.

3. A impetrante prossegue referindo que a Corte de Contas decidiu pela ilegalidade do pagamento cumulativo das vantagens “quintos” e “opção”, “sob argumento de que as referidas situações são vedadas pelo art. 193, § 2°, da Lei 8.112/1990 e art. 7°, parágrafo único, da Lei 9.624/1998” (fls. 15/16), e da rubrica “GATS-SENTENÇA JUDICIAL – INATIVO - Decisão judicial – Diferença Individual, no valor de R$ 2.727,31”, que deveria ter sido convertida em VPNI e absorvida pelos posteriores planos de cargos e salários, ante a superveniência de novo regime jurídico, na forma do art. 103 do Decreto-Lei nº 200, de 1967. Refere, também, que foi verificada a acumulação dos proventos da pensão por morte com os de aposentadoria em cargo público federal, pelo que determinada a aplicação do disposto no art. 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

4. A parte impetrante defende que a decisão administrativa, embora proferida em processo de órgão competente, foi proferida em procedimento permeado de nulidades, sem a observância ao princípio constitucional da ampla defesa, em clara ofensa ao devido processo legal. Em seguimento, assevera que “o Quinquênio se refere a tempo de serviço a cada 05 (cinco) anos, sendo um acréscimo no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos vencimentos que o Servidor Público tem direito a receber na folha de pagamento, de modo incorporado a cada 5 (cinco) anos em efetivo serviço, sendo que o cálculo é feito da seguinte maneira: a cada 5 (cinco) anos e efetivo exercício o servidor tem direito ao Adicional de 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos e, ao completar 20 (vinte) anos de efetivo exercício, começaria a receber o adicional de 1/6 sobre os vencimentos”, enquanto a “OPÇÃO – Inativo se refere ao Cargo Comissionado e/ou Função Exercida, e tendo em vista que o falecido marido da Interessada, Senhor LAFAYETTE FERNANDES, exerceu diversas Funções Gratificadas quando em atividade estas foram incorporadas a seus vencimentos”. Por essas razões, segundo sustenta, não há ilegalidade na concessão cumulativa desses benefícios. O ato sindicado, além de andar em sentido contrário, inclusive negou a possibilidade da ora impetrante fazer a opção entre as vantagens. 

5. A impetrante avança referindo que o acórdão impugnado ofende decisão judicial transitada em julgado, “proferida em data de 26 de março de 1991, nos autos da Ação Ordinária para Restabelecimento de Vantagem Pecuniária deferida em favor do Senhor LAFAYETTE FERNANDES e Outros, Processo n° 86.0021227- 8, que tramitou perante a 2ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS”. 

6. Defende, também, a inconstitucionalidade dos arts. 23 e 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, pois a mudança trazida por essas normas “pode gerar uma redução significativa na renda dos beneficiários e dessa forma Violando o Direito Adquirido, além do Princípio da Irredutibilidade dos Benefícios Previdenciários, inclusive, alguns autores defendem que a aplicação retroativa dessas novas regras, atingindo relações jurídicas já constituídas, configurando um verdadeiro RETROCESSO SOCIAL INCONSTITUCIONAL, que vem a ser a situação atualmente enfrentada pela Impetrante, que sofreu uma redução bruta em seu Benefício Previdenciário de Pensão por Morte tendo como Instituidor o falecido marido da Impetrante, Servidor Aposentado o TRT – Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, LAFFAYETTE FERNANDES”.

7. Como pedido de tutela de urgência requer “seja deferido o presente pedido de Concessão da Medida Liminar Inaudita Altera Part, tendo em vista a comprovada urgência em se evitar os danos que poderão ser causados a Impetrante, determinando ao ILUSTRE MINISTRO VITAL DO RÊGO, Relator do PROCESSO TC 040.344/2021-5 (PENSÃO CIVIL), da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União - TCU, para determinar o Recálculo da Pensão Civil da Impetrante de forma a afastar os redutores previstos na Emenda Constitucional n° 103/2019, na apuração do valor do benefício da Impetrante, haja vista que o redutor do art. 24 da EC 103/2019 nitidamente discrimina a pensionista que está aposentada. Isso porque o art. 24 veda a acumulação de mais de uma pensão, ao passo que o § 2° do mesmo dispositivo vai além e estabelece que, mesmo que permitida a acumulação de uma pensão e proventos, haverá um redutor em um desses benefícios, o que, infelizmente foi aplicado à Impetrante quando do Cálculo da Pensão por Morte deixada pelo falecido marido da Peticionária, e dessa forma, Anulando-se o ATO COATOR que se consubstancia no ACÓRDÃO N° 10064/2024 – TCU – 1ª CÂMARA, proferido pelo Ministro VITAL DO RÊGO do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, em data de 26 de novembro de 2024, nos autos do PROCESSO N° TC 040.344/2021-5 (PENSÃO CIVIL), e por via de consequência os ACÓRDÃOS 4.594/2024 – TCU - 1ª CÂMARA E ACÓRDÃO Nº 3040/2022–TCU–1ª CÂMARA, QUE CONSIDEROU ILEGAL O ATO DE PENSÃO CIVIL EMITIDO EM FAVOR DA INTERESSADA, ORA IMPETRANTE, NOS AUTOS DO PROCESSO TC 040.344/2021-5, DA PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU”.

8. Em pedido de tutela jurisdicional final, requer a concessão de segurança, de modo a tornar definitiva a liminar. Requer, ainda, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

9. Por meio de decisão, de 30/06/2025, deferi à impetrante o benefício da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC) e determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009. Na oportunidade determinei, ainda, fosse colhida, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 26). 

10. A Procuradoria-Geral da República opinou pela parcial concessão de segurança, em parecer assim ementado (e-doc. 30):

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. PAGAMENTO INDEVIDO RECONHECIDO PELO TCU. ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS (ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009) QUE DEVE SER SUPERADO ANTE O RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DA PENSÃO, ESTABELECIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. ATO DE REVERSÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. OFENSA À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEOR DA SV Nº 3/STF. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 23 E 24 DA EC 103/2019. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. SÚMULA 266/STF. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA, PARA DETERMINAR A REANÁLISE DO CÁLCULO PELO TCU, DE FORMA A SER RESTRITA AO EXAME DA REGULARIDADE DA PENSÃO POR MORTE, CONFORME REQUISITOS OBJETIVOS DESSE BENEFÍCIO.”

11. O Tribunal de Contas da União prestou informações. Pugnou pelo indeferimento do pedido de liminar e pela denegação da segurança. Essa manifestação foi assim ementada (e-doc. 35):

“EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Maria do Perpétuo Socorro dos Anjos Fernandes contra o Acórdão 10064/2024-TCU-1ª Câmara, que rejeitou os embargos de declaração opostos diante do Acórdão 4594/2024-TCU-1ª Câmara, que negou provimento ao pedido de reexame interposto em face do Acórdão 3040/2022-TCU-1ª Câmara, que julgou ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da impetrante, recusando seu registro. 1. Contraditório e ampla defesa: não violação. O Tribunal efetivamente julgou o ato de registro da pensão dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo no Tribunal, em perfeita consonância com o entendimento atual do STF acerca do tema. Disponibilização do ato para análise do TCU em 8/6/2020 e julgamento em 29/6/2022. 2. Da legalidade e legitimidade do Acórdão do TCU. Ao contrário do que leva a crer a impetrante, a negativa de registro da pensão ocorreu pela identificação de irregularidades consistentes na concessão cumulativa das parcelas “quintos” e “opção”, situação vedada pelo art. 193, § 2º, da Lei 8.112/1990, além do pagamento irregular, a título de adicional de tempo de serviço, com fundamento em decisão judicial transitada em julgado, sendo que a referida rubrica já deveria ter sido absorvida pelos reajustes e reestruturações de carreira supervenientes à sentença concessória. 3. Impossibilidade de acolhimento do pedido de decisão liminar, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009 para a sua concessão, porquanto ausentes a relevância de seus fundamentos (fumus boni iuris) e o risco de que se possa tornar inócua a decisão final a ser proferida (periculum in mora). 4. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade coatora.”

12. Vieram-me os autos conclusos para exame.

 É o relatório.

Análise

13. Inicialmente, não vislumbro a ocorrência da decadência do direito de impetrar mandado de segurança, referida pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer. Com efeito, como se observa do processado, notadamente do documento acostado no e-doc. 11, o último julgamento do TCU, que analisou os embargos de declaração opostos pela ora impetrante, ocorreu em 28/11/2024. Nesse documento não há informação se houve publicação, em Diário Oficial, do acórdão proferido pelo TCU.

13.1. Expediu-se, então, em 05/12/2024, o Ofício nº 55473/2024, para fins de cientificação da impetrante sobre esse julgado do TCU. Não há prova da recepção, pela impetrante, dessa comunicação. Por isso, em 14/04/2025, houve reexpedição desse ofício. Na sequência, há informação, datada de 24/04/2025, de ciência da impetrante sobre essa comunicação.

14. Logo, como essa impetração data de 23/06/2025, foi observado o prazo previsto no art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009. Não há que se falar, portanto, em decadência do direito de impetrar mandado de segurança. Rejeito essa alegação.

15. Avançando no exame do mérito, tenho que a segurança deve ser parcialmente concedida. 

16. Nesse sentido, como primeiro ponto, examino — e rejeito — a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 23 e 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 

16.1. Com efeito, no julgamento da ADI nº 7.051/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (j. 26/06/2023,  p. 02/08/2023), esta Corte assentou o entendimento no sentido de que “é constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social”. O tema relacionado ao art. 23, pois, já está decidido por este STF, com decisão transitada em julgado e com efeito vinculante (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868, de 1999).

17. Anoto, ainda, que nesse julgamento, no voto condutor do eminente Relator, lançaram-se as seguintes ponderações, as quais autorizam conclusão no sentido da constitucionalidade do art. 24 dessa emenda constitucional:

“(...) 26. A Emenda Constitucional nº 103/2019 mudou significativamente a sistemática da pensão por morte, sobretudo nos regimes próprios de previdência social (art. 40, § 7º, da CF/1988). A partir da sua promulgação, o valor das pensões será definido por lei de cada ente federativo. No âmbito da União, todavia, a própria emenda já define os parâmetros de cálculo da pensão por morte (art. 23), que são os mesmos tanto no regime próprio quanto no regime geral de previdência social, e poderão ser alterados por lei. O benefício corresponderá a 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescidos de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. 
27. Desde logo, reconheço que a EC nº 103/2019 provocou um decréscimo relevante no valor do benefício, que exigirá um planejamento financeiro maior dos segurados com dependentes. Isso não significa, contudo, que tenha violado alguma cláusula pétrea. Não se pode afirmar que o núcleo essencial do direito à previdência social e do princípio da dignidade da pessoa humana ofereça parâmetros precisos para o cálculo da prestação pecuniária. A barreira que, se ultrapassada, certamente levaria à inconstitucionalidade não foi desrespeitada pela reforma: vedou-se que o benefício seja inferior ao salário mínimo quando for a única fonte de renda formal do dependente. Para além disso, a fixação de qualquer outro piso pelo Poder Judiciário beiraria a arbitrariedade e careceria de embasamento técnico. A repristinação do regramento anterior também poderia gerar distorções, tendo em vista a redução imposta aos proventos de aposentadoria no novo modelo. 
28. A questão envolve a análise de impactos atuariais na Previdência Social, que refogem à atribuição dos magistrados. A falta de capacidade institucional do Judiciário e o risco de efeitos sistêmicos recomendam uma postura autocontida, que prestigie a solução dada pelo poder reformador. Para resguardar o equilíbrio do sistema, os critérios para a determinação do valor da pensão morte levam em conta as condições de elegibilidade, tais como a idade do beneficiário e o tempo de convívio marital ou de união estável, bem como o tempo de duração do benefício. Qualquer interferência judicial no montante da prestação deveria considerar todos esses aspectos, o que se revela praticamente inviável. (...)
36. É preciso ter em conta que as pensões por morte não visam à manutenção do padrão de vida alcançado pelo segurado falecido. Também não têm natureza de herança, uma vez que não compõem o patrimônio do instituidor. Em realidade, elas são um alento – normalmente temporário – para permitir que os dependentes reorganizem-se financeiramente, busquem novas alternativas e tenham condições, afinal, de prover recursos suficientes à sua própria subsistência. Não há que se falar, portanto, em ofensa à vedação ao confisco, ao direito de propriedade ou à proporcionalidade.
37. Também não há afronta a direitos adquiridos, expectativas legítimas ou à segurança jurídica. O art. 3º da EC nº 103/2019 dispõe que as novas regras só se aplicam a quem ainda não havia adquirido o direito à pensão nos termos da legislação então vigente. Como se sabe, somente se adquire o direito à pensão no momento do óbito do servidor (RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.05.2015). Como consequência, esse é o marco temporal que define as regras aplicáveis ao benefício previdenciário, de modo que a pensão por morte se rege pelas normas em vigor ao tempo da morte de seu instituidor. Não há, assim, ofensa a direitos adquiridos. Ademais, não há violação a legítimas expectativas. Ainda que não haja regra de transição específica para as pensões, aquelas incidentes sobre a aposentadoria acabam por produzir reflexos no cálculo do benefício por morte. Como já visto, as pensões corresponderão a 50%, mais 10% por dependente, dos proventos de aposentadoria do servidor falecido. Dessa forma, se esses proventos tiverem sido fixados com fundamento em norma anterior mais favorável (cujos requisitos já haviam sido cumpridos na data da promulgação da EC nº 103/2019) ou em regra de transição, a pensão por morte terá uma base de cálculo superior, o que atenuará o impacto do novo regramento. Note-se que essa proteção recai justamente sobre os servidores com maior expectativa, por já estarem aposentados ou perto de passar para a inatividade. 
38. Não vejo, por fim, ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso social. O princípio da vedação ao retrocesso, que ainda desperta controvérsias na doutrina, não pode ser interpretado como uma proibição a qualquer atuação restritiva do legislador em matéria de direitos fundamentais, sob pena de violação ao princípio democrático. Só permitir que se modifique a regulamentação de um direito fundamental para ampliar o seu alcance, cristalizando-se tudo o mais, impõe amarras excessivas ao poder de conformação legislativa e limita exageradamente o espaço de deliberação democrática. E não se pode esquecer que muitas das escolhas feitas na Previdência Social tiveram como pano de fundo um quadro de abundância de recursos, que já não se põe mais. A mudança nas circunstâncias fáticas não pode ser desconsiderada na interpretação constitucional. O Direito tem, sim, a pretensão de conformar a realidade, mas também sofre a influência dos aspectos fáticos que se apresentam diante de cada caso.”

18. O art. 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, não trata, especificamente, do tema sistemática de cálculo do valor pelo qual deverão ser concedidas as pensões. Esse dispositivo constitucional regulamenta as hipóteses nas quais é possível a cumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. Traz, então, fórmula para cálculo das pensões nos casos permitidos de cumulação de benefícios (§ 2º). 

19. O que registro, em linha com o consignado nas razões acima transcritas, é inexistir, em nossa Constituição, cláusula pétrea versando sobre o tema possibilidade, ou não, de cumulação de pensões, e a respectiva forma de cálculo desses benefícios. Por consequência, é permitido ao poder constituinte derivado, no exercício de seu poder reformador — e até ao legislador ordinário —, tratar e conformar o regime jurídico do sistema de pensões no Brasil. No exercício desse poder reformador, no § 4º desse dispositivo constitucional, expressamente se preservaram o direito adquirido e o ato jurídico prefeito, sendo estabelecido que “as restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.

20. Respeitados o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, e inexistente cláusula pétrea sobre o tema, a conclusão que se extrai, até pela ausência de direito adquirido a regime jurídico1, é no sentido de que ao constituinte derivado era permitido tratar dessa temática nos termos em que realizados, sem que incorresse em inconstitucionalidade.

21. Rejeito, por isso, a alegação de inconstitucionalidade do art. 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

22. Prosseguindo no exame dos autos, o que constato é que o TCU, quando do exame da legalidade da pensão concedida à impetrante, em verdade, reexaminou, ainda que por via reflexa, a legalidade do ato de concessão da aposentadoria que serviu de fundamento para a concessão dessa pensão. Nesse proceder, no entanto, o TCU incorreu em manifesta contrariedade à ordem jurídica, por desrespeitar o transcurso do prazo decadencial para tanto. Explico melhor.

23. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema RG nº 445,  firmou o entendimento no sentido de que o TCU tem o prazo de cinco anos para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados (RE nº 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, p. 26/05/2020). A tese desse tema foi assim redigida: “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.

24. No caso dos autos, como se observa do documento acostado no e-doc. 37, a aposentadoria do instituidor da pensão percebida pela impetrante foi julgada legal, pelo TCU, no longínquo ano de 1993 (p. 23 e seguintes desse documento). Na oportunidade, permitiu-se ao servidor  cumular, em seus proventos de aposentadoria, o recebimento da incorporação de quintos com a opção pela função comissionada (p. 23, itens 8.5 e 8.6 do demonstrativo de proventos). Se passaram mais de 30 anos do julgamento da legalidade desse ato de aposentação do instituidor da pensão percebida pela impetrante.

25. O TCU, no entanto, ao julgar a legalidade da pensão agora concedida à impetrante, entendeu que o ato de aposentadoria e a pensão dele decorrente são autônomos entre si, permitindo-se que a cada julgamento os seus requisitos sejam apreciados em toda a sua verticalidade, a fim de que se analise a legitimidade de cada concessão. Assim foi lançado pelo TCU quando desse julgamento, posicionamento esse mantido quando da análise dos recursos interpostos pela impetrante (e-doc. 13):

“1. Em julgamento, ato inicial de pensão civil emitido, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, em que figura como instituidor o Sr. Laffayette Fernandes, ex-ocupante do cargo de Analista Judiciário, e beneficiária a Sra. Maria do Perpétuo Socorro dos Anjos Fernandes, na condição de cônjuge do instituidor.
2. Instruindo o feito, a unidade técnica manifesta-se pela negativa de registro do ato, em razão dos seguintes fundamentos:
a) "é ilegal a concessão cumulativa das vantagens de quintos e opção, situação vedada pelo art. 193, § 2º, da Lei 8.112/1990 e art. 7º, parágrafo único, da Lei 9.624/1998."; e
b) "no presente caso, ocorre o pagamento de GATS e bienal. A jurisprudência do TCU a respeito do tema é pacífica e foi consolidada em 15/2/2012, por meio do Acórdão 354/2012-TCU-Plenário (Relatora Ministra Ana Arraes). Esse acórdão aprovou o Enunciado 267 da Súmula da Jurisprudência do TCU, nos seguintes termos: "É ilegal a utilização de mesmo tempo de serviço para fundamentar o pagamento das vantagens 'bienal' e 'adicional por tempo de serviço', por possuírem as duas gratificações a mesma natureza".
3. O Ministério Público junto a esta Corte de Contas, divergindo parcialmente da unidade técnica, manifestou-se pela ilegalidade do ato de concessão, entendendo ser ilegal a rubrica de gratificação adicional por tempo de serviço, atualmente paga no percentual de 30%, razão pela qual propõe que sejam expurgados "os períodos em que houver duplicidade do fator tempo no cálculo do percentual dessa vantagem já considerados na rubrica judicial".
4. Adicionalmente, em razão do óbito do instituidor haver ocorrido em período posterior à edição da EC 103/2019, propõe que o órgão jurisdicionado seja instado a enviar documentação acerca do cumprimento "da sistemática de cálculo prevista no artigo 24, § 2.º, da Emenda Constitucional n.º 103/2019, uma vez que a beneficiária Maria do Perpétuo Socorro dos Anjos Fernandes também é servidora aposentada da mesma Corte trabalhista, promovendo a correção do cálculo dos pagamentos, em caso de eventual descumprimento do dispositivo constitucional".
5. Acompanho as conclusões da unidade técnica e do órgão ministerial no tocante à ilegalidade do presente ato de pensão, adotando, no entanto, motivos diversos.
6. No que diz respeito à vantagem "opção" constante dos proventos da pensão concedida à interessada, registro que é pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o ato de aposentadoria e a pensão dele decorrente são autônomos entre si, permitindo-se que a cada julgamento os seus requisitos sejam apreciados em toda a sua verticalidade, a fim de que se analise a legitimidade de cada concessão.
7. Veja-se, a propósito, os seguintes trechos de precedentes da jurisprudência selecionada deste Tribunal:
"os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora tenham correlação, são atos complexos independentes de tal sorte que, uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada em um ato de reforma apreciado pela legalidade pode ser reavaliada em um ato de pensão militar" (Acórdão 5263/2020-TCU-Primeira Câmara).
"A jurisprudência do TCU apregoa que eventual irregularidade em ato de aposentadoria registrado por este Tribunal, sem possibilidade de revisão, pode ser objeto de nova análise de legalidade na apreciação da pensão decorrente, pois a concessão deste benefício é ato novo, igualmente complexo, que somente se aperfeiçoa após a apreciação realizada por esta Corte no exercício da competência prevista no art. 71, inciso III, da Constituição de 1988 (Acórdão 11468/2019-TCU-Primeira Câmara, da relatoria do ministro Vital do Rêgo, por exemplo) " (Acórdão 457/2020-TCU-Segunda Câmara).
"A despeito de o TCU ter considerado legal o ato de alteração de reforma do ex-militar, não há vinculação inafastável entre o ato instituidor e a pensão. É importante destacar que a jurisprudência do TCU tem se consolidado no sentido de que a apreciação de pensão decorrente de ato de aposentadoria ou reforma poderá ser objeto de nova análise, pois a concessão deste benefício é ato novo, igualmente complexo, que se aperfeiçoa após a apreciação realizada por este Tribunal no exercício da competência pre